Tribunal: TJBA
Processo: 8138923-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138923-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: ERIVELTON GOMES SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal cobrando valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em face das disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, e sua aplicabilidade aos casos em que a legislação estadual/municipal define patamar distinto para dívidas de pequeno valor.

III. Razões de decidir:

A sentença recorrida está em consonância com a Resolução n. 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/SC), que estabelecem a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentado no princípio da eficiência administrativa. O STF fixou a tese de que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de tentativas de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu Art. 1º § 1º, define como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento. A execução judicial é considerada a
ultima ratio
, devendo ser reservada para os casos em que as medidas extrajudiciais se mostram infrutíferas. A persecução de valores ínfimos não se justifica, pois os custos inerentes à movimentação da máquina judiciária são desproporcionais ao benefício pretendido, caracterizando um ato antieconômico e ineficiente. A extinção do processo não implica na inexigibilidade do crédito, que pode ser cobrado por outros meios.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos definidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 (inferior a R$ 10.000,00), pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1184 do STF, ainda que a legislação estadual/municipal estabeleça patamar superior para dívidas de pequeno valor".

Dispositivos legais relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil de 2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STF RE 1.355.208/SC (Tema 1184).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8138923-17.2021.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e recorrido/a ERIVELTON GOMES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR
(A)

R-07